Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CICERO RUFINO DOS SANTOS (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 198559110, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0714875-22.2024.8.07.0001, proposta em face de RONEY MULTIMARCAS EIRELI, UELCH RONEI MARQUES RODRIGUES e BANCO VOTORANTIM S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o BANCO VOTORANTIM S/A, abstenha-se das cobranças em nome da parte autora CÍCERO RUFINO DOS SANTOS a partir do mês de maio de 2024, até o transito em julgado da lide. Em suas razões recursais (ID 60401224), o agravante/autor afirma, em síntese, conforme relatado na decisão combatida, “ter celebrado negócio jurídico com a ré RONEY, em 05.03.2024, tendo por escopo a aquisição do veículo VOLKSWAGEN/SAVEIRO, Ano/Modelo: 2012/2013, Placa: JKE4453, com preço ajustado em R$ 50.000,00, a ser adimplido mediante entrada de R$ 25.000,00, via ferramenta PIX, e o saldo remanescente por financiamento veicular, no montante de R$ 29.676,92, em quarenta e oito parcelas mensais e sucessivas de R$ 866,74; porém, ao tentar contratar seguro veicular, o autor se viu surpreendido com a recusa das companhias, tendo a vistoria independente apontado os seguintes vícios: adulteração de chassi; distinção de ano na fabricação de vidros e do veículo; problema no sistema de air-bag; divergência de quilometragem; inconformidades na carroceria; relata que, em conversa com o réu UELCH RONEI, proprietário da empresa ré, este teria se comprometido a resolver a situação, todavia, sem êxito até este momento processual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque”. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela antecipada recursal para que o BANCO VOTORANTIM S/A se abstenha de efetuar os descontos do financiamento veicular até a decisão transitada em julgada do litígio, sob pena de multa diária e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60401228). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o BANCO VOTORANTIM S/A, abstenha-se das cobranças em nome da parte autora CÍCERO RUFINO DOS SANTOS a partir do mês de maio de 2024, até o transito em julgado da lide. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.